Tribunal: TJES
Processo: 5004880-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004880-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferido pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1613410) que, na fase
de cumprimento de sentença
da
ação
anulatória
ajuizada em desfavor do
Município de Vitória-ES
(nº
0018032-65.2012.8.08.0024
), indeferiu o pedido de conversão em renda do depósito judicial como forma de quitar o débito outrora discutido nos autos.

Em suas razões recursais (ID 1613392), a concessionária agravante alega, em síntese, que:
i)
a demanda originária deve ser sobrestada até o resultado definitivo deste recurso, a fim de se evitar prejuízo para a recorrente;
ii)
objetivando conferir celeridade, requereu a conversão do depósito em dinheiro no pagamento da condenação, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
;
iii)
os princípios da celeridade, primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, autorizam a conversão do depósito em renda para a municipalidade;
iv)
a demanda deve ser encerrada da maneira mais simples e rápido possível, motivo pelo qual deve ser autorizada a conversão solicitada e a expedição de alvará do montante restante em favor da agravante.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste recurso, oportunidade em que requer autorização para converter o depósito judicial no pagamento da condenação em favor do município agravado e, consequentemente, o levantamento do restante da quantia pela agravante.

Em sede de cognição sumária (ID 1621376), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

A despeito de ter sido devidamente intimado, o ente municipal agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1621376).

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferido pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 1613410) que, na fase
de cumprimento de sentença
da
ação
anulatória
ajuizada em desfavor do
Município de Vitória-ES
(nº
0018032-65.2012.8.08.0024
), indeferiu o pedido de conversão em renda do depósito judicial como forma de quitar o débito outrora discutido nos autos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem os presentes autos eletrônicos que o Procon de Vitória-ES proferiu decisão, concluindo ter havido prática abusiva da concessionária de distribuição de energia elétrica agravante por não ter fornecido informações adequadas e claras a respeito da procedência, ou não, das cobranças contestadas pelo consumidor, imputando à empresa recorrente multa no valor de R$ 21.834,86 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com fulcro nos artigos 40, §§ 2º e 6º e art. 41, § 2º do Decreto-Lei Municipal nº 11.738/03, o que foi preservado em sede de recurso administrativo.

Por não se conformar com a postura do Procon Municipal, a pessoa jurídica agravante propôs ação anulatória de ato administrativo em desfavor do município de Vitória-ES, requerendo a anulação ou, subsidiariamente, a redução da multa que lhe foi imposta, tendo efetuado o depósito judicial da referida quantia (R$ 21.834,87) [ID1613400]. Posteriormente ao regular trâmite do feito, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (ID 1613409) e, na sequência, este egrégio Sodalício, sob a minha relatoria, no julgamento de recurso de apelação cível, reduziu o montante da sanção administrativa para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Após o trânsito em julgado do referido
decisum
, a concessionária de distribuição de energia elétrica solicitou a conversão do depósito judicial realizado no pagamento da multa que lhe foi imposta pelo ente municipal, com a consequente expedição de alvará do valor excedente em seu favor, tendo o município demandado apenas atualizado o valor da quantia (ID 1613410), oportunidade em que o juízo
a quo
indeferiu tal requerimento, sob o fundamento que a redução do valor da multa administrativa não permitiria a automática execução do seu valor remanescente pela via do cumprimento de sentença nos autos de ação anulatória, devendo a quantia ser levantada pela própria pessoa jurídica executada, a fim de que administrativamente providencie a quitação do débito fiscal vertente, competindo ao município requerido, caso haja necessidade, efetuar tal cobrança em sede de execução fiscal, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar a possibilidade de o depósito judicial feito na etapa embrionária da ação anulatória pela pessoa jurídica, que estava questionando a legalidade da multa administrativa que lhe foi imposta pelo Procon Municipal, servir para quitar imediatamente referida sanção em fase de cumprimento de sentença. Em outras palavras, deve-se aferir se é legítimo ao ente municipal levantar quantia depositada em juízo, nos autos de ação anulatória, em montante suficiente para quitar o valor da multa administrativa imposta à prestadora de serviço agravante.

Conforme narrado anteriormente, a agravante, concessionária de distribuição de energia elétrica, ajuizou ação anulatória objetivando a invalidação da multa administrativa que lhe foi imposta pelo Procon do município de Vitória-ES, motivo pelo qual garantiu o juízo no valor integral da sanção (R$ 21.834,87), com vistas à suspensão da sua exigibilidade, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em sede liminar (ID 1613400).

Encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, razão pela qual revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e
expressamente determinou na sentença que, após o trânsito em julgado, fosse expedido alvará judicial para que a Fazenda Pública Municipal procedesse o levantamento do numerário depositado pela pessoa jurídica autora, a título de caução, devidamente corrigido
.

Como o recurso de apelação cível interposto em face desta sentença apenas fora provido parcialmente a fim de determinar a redução do valor da multa imposta pelo Procon Municipal para R$ 3.000,00 (três mil reais), é indubitável que o comando judicial que autorizou o município demandado a realizar o levantamento da quantia depositada em juízo pela pessoa jurídica requerente em montante suficiente para quitar a multa imposta pelo Procon Municipal, devidamente corrigida,
permanece hígida e não pode ser desrespeitada, na medida em que acobertada pelo manto da coisa julgada
(arts. 505 e 507 do CPC/2015).

De fato, independentemente da natureza e do escopo da ação anulatória, a verdade é que consta no título executivo judicial ordem autorizando a conversão em renda do depósito judicial em montante equivalente ao valor da multa administrativa que foi imposta pela municipalidade em desfavor da pessoa jurídica agravante, o que não pode ser desrespeitado pelo juízo
a quo
, em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afrontar a coisa julgada e a segurança jurídica.

Não fosse o bastante, segundo se depreende do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980
1
, bem como do art. 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional
2
, os depósitos judiciais, no caso de improcedência da ação anulatória dos débitos fiscais, serão revertidos à Fazenda Pública.

Nesse tocante, transcrevo trecho do voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento do REsp nº 681.110/RJ, enfatizando a natureza dúplice do depósito judicial, por também acautelar os interesses do Fisco:
“A garantia prevista no art.
151
,
II
, do
CTN
tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade, porquanto a conversão em renda do depósito judicial equivale ao pagamento previsto no art.
156
, do
CTN
encerrando modalidade de extinção do crédito tributário (REsp 490.641/PR, Rel. Min. Luiz Fux).”
(2ª Turma, REsp 681.110/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.12.2004, DJ 21.03.2005, STJ).

Na mesma linha, mais recentemente, o Tribunal da Cidadania reafirmou sua orientação no sentido que
“O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito em julgado da demanda.”
(EDcl no AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012, STJ).

Destaca-se, apenas por oportuno, que, ante a possibilidade de a multa administrativa também ser inscrita em dívida ativa e cobrada mediante execução fiscal, é cabível a extensão de alguns dos predicados conferidos pelo Código Tributário Nacional aos débitos tributários, em especial a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade pelo depósito integral efetuado em ação anulatória, como, aliás, se verificou na espécie.

Conclui-se, portanto, que o depósito promovido pela concessionária agravante, para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa questionada, tinha a finalidade de pagamento do crédito no caso de improcedência da ação anulatória.

Em hipóteses semelhantes, embora não desconheça a existência de defensoras da corrente oposta, tanto a Corte de Justiça capixaba quanto a mineira têm chegado à mesma conclusão em inúmeros julgados, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E GARANTIA DE PAGAMENTO DO CREDOR - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO OI - INADMISSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELAS RECUPERANDAS - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO DEPÓSITO AO JUÍZO UNIVERSAL - CABIMENTO
1. O depósito integral do valor da multa administrativa questionada em ação anulatória suspende a exigibilidade do crédito e, em caso de improcedência da demanda, reverte-se à Fazenda Pública, propiciando o pagamento da quantia reconhecida como devida.
2. (...).” (TJ-MG - AI: 10145130616165002 Juiz de Fora, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CAUÇÃO PRESTADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE DECISÃO JUDICIAL QUE RESSALVA OS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTERIORMENTE INTUITO DE PAGAMENTO AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO PRESCINDIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVERSÃO EM RENDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 (...).
3 Ao oferecer valor em depósito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, a apelante estava ciente de que a improcedência do pedido anulatório resultaria na expedição de alvará para levantamento do valor, ou seja, o depósito seria convertido em pagamento.
4 - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000452, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CABIMENTO REJEITADA MÉRITO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA ADMINISTRATIVA PROCON CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEPÓSITO JUDICIAL CONVOLAÇÃO EM PAGAMENTO POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ACOBERTADOS PELO MANTO DA COISA JULGADA PELA MUNICIPALIDADE CREDORA AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE EVENTUAL EXCEDENTE PELA AGRAVANTE PERPASSARÁ COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...).
5. Essa atitude, por si só, denota não apenas que a agravante, ao ajuizar a demanda, estava ciente de que a improcedência de sua demanda refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para cumprimento da obrigação, como pretendia que, nessa hipótese, o depósito fosse convertido em pagamento. 6. Ressalta-se que, ainda que não se considerasse essa declaração como expressa declaração de pagamento, a própria natureza do referido depósito judicial, embora denominado depósito-caução, é de pagamento. Essa lógica decorre da natureza da obrigação, pois na hipótese em análise, não estamos diante de tutelas de obrigação de fazer ou de não fazer, das quais decorrem responsabilidade objetiva por dano processual, consoante disciplina o artigo 302 do Código de Processo Civil, mas de obrigação de pagar. Se estamos diante de uma obrigação de pagar, independente de ser crédito proveniente de tributo ou não, a improcedência da demanda anulatória, com o respectivo trânsito em julgado, impõe que o cumprimento de sentença seja pelo rito pertinente e, sendo assim, eventual depósito judicial se convola em pagamento definitivo, na busca da satisfação do credor. Precedentes TJMS e TJMG. 7. Esse mesmo raciocínio se aplica in casu , pois, conquanto o trânsito em julgado tenha recaído sobre o acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência para reduzir o valor das multas, não houve anulação das penalidades, sendo a redução justificada em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em síntese, a lógica permanece a mesma, pois o depósito judicial somente poderia ser levantado pela agravante se esta houvesse logrado êxito total no pedido anulatório. 8. Dessa forma, o quantum depositado judicialmente acobertado pelo manto da coisa julgada também se convola em pagamento para o credor, sendo que a eventual constatação, no decorrer do cumprimento de sentença, de excedente não desembocará na automática autorização para levantamento desse valor pela agravante, haja vista que referida autorização perpassará a competência do Juízo Falimentar.
9. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002147, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

Antes de concluir, é importante ressaltar que
ambas as partes litigantes convergem pela possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo no montante suficiente para quitar o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, após sua redução por força da ação anulatória
, tendo, inclusive, a Fazenda Pública agravada indicado a quantia devidamente corrigida que foi aceita pela pessoa jurídica agravante, inexistindo conflito a este respeito, o que apenas reforça a necessidade de reformar a decisão objurgada, ante a ausência de prejuízo para quaisquer das partes.

A bem da verdade, a conduta das partes litigantes na fase de cumprimento de sentença da ação anulatória corresponde basicamente à celebração de um acordo, o qual não haveria razão para deixar de ser homologado pelo juízo da execução.

Portanto, seja por haver ordem expressa no título executivo judicial autorizando o levantamento da quantia depositada em juízo pela Fazenda Pública Municipal ou por inexistir resistência da pessoa jurídica sancionada pelo Procon Municipal em permitir o levantamento do montante depositado judicialmente pela municipalidade, constato haver manifesto equívoco na decisão objurgada, a qual está acarretando prejuízos desnecessários a serem suportados pelas partes, visto que a resolução da lide pode ser implementada na própria demanda anulatória originária.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

dar
provimento
, a fim de autorizar a conversão do depósito judicial no pagamento da condenação em favor do município agravado e, consequentemente, o levantamento do restante da quantia pela concessionária agravante.

É como voto.

1
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...). § 2º Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

2
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...); VI – a conversão de depósito em renda.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO E DETERMINAÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DA QUANTIA DEPOSITADA JUDICIALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E RESPEITO à SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA. Partes que convergem a respeito desta possibilidade. Inexistência de risco de prejuízo. Decisão reformada
.
RECURSO PROVIDO
.

1
)
Independentemente da natureza e do escopo da ação anulatória, a verdade é que consta no título executivo judicial ordem autorizando a conversão em renda do depósito judicial em montante equivalente ao valor da multa administrativa que foi imposta pela municipalidade em desfavor da pessoa jurídica agravante, o que não pode ser desrespeitado pelo juízo
a quo
, em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afrontar a coisa julgada e a segurança jurídica.

2
)
O depósito promovido pela concessionária agravante, para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa questionada, tinha a finalidade de pagamento do crédito no caso de improcedência da ação anulatória.

3)
O Superior Tribunal de Justiça reafirmou sua orientação no sentido que “O depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário pertence à parte vencedora e na medida do êxito de sua pretensão, que tem direito de levantar a quantia depositada após o trânsito em julgado da demanda.” (EDcl no AgRg no REsp 705.420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012, STJ).

4)
Ambas as partes litigantes convergem pela possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo no montante suficiente para quitar o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, após sua redução por força da ação anulatória, tendo, inclusive, a Fazenda Pública agravada indicado a quantia devidamente corrigida que foi aceita pela pessoa jurídica agravante, inexistindo conflito a este respeito, o que apenas reforça a necessidade de reformar a decisão objurgada, ante a ausência de prejuízo para quaisquer das partes.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.